Tribunal: TJDFT
Processo: 0719864-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR TÉRMINO DO PRAZO DE LOCAÇÃO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. LIMINAR. DEFERIMENTO. AJUIZAMENTO ANTECEDENTE DE AÇÃO RENOVATÓRIA PELA LOCATÁRIA. DIREITO ASSEGURADO AO LOCATÁRIO (LEI no 8.245/91, art. 51). PRETENSÃO PENDENTE DE RESOLUÇÃO. CONEXÃO E CONTINÊNCIA ENTRE AS AÇÕES. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DEMONSTRAÇÃO. CAUSA SUSPENSIVA (CPC, art. 313). REVOGAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA NA AÇÃO DE DESPEJO. IMPERIOSIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Aferido que a decisão agravada fundara-se justamente em dispositivo que versa sobre a matéria cuja apreciação alegara a parte recorrente ter havido contrariedade diante das circunstâncias de fato, ao passo que os fundamentos alinhados como causa de pedir da ação originária fora devidamente observada nas razões do recurso, que somente veiculara fundamento diverso a título ilustrativo, inviável o acolhimento da arguição de supressão de instância, na verdade, ausência de dialeticidade, formulada em contrarrazões.
2. Ainda que tecnicamente não subsista conexão ou continência entre ação renovatória e ação de despejo decorrente do mesmo contrato, porquanto têm em comum somente a causa de pedir remota, a saber, o contrato locatício, não subsiste óbice para reunião das ações para resolução conjunta, afigurando-se a junção, em verdade, recomendável, consoante autoriza o legislador processual (CPC, art. 55, §3o).
3. Optando o juízo pelo qual transita a ação de despejo suspender seu trânsito até a resolução da ação renovatória anteriormente manejada pela locatória, sobejando impassível a prejudicialidade estabelecida entre as ações, pois prejudicial o despejo em relação à renovatória, tendo em vista que o fundamento do despejo é justamente não reunir o locatário os requisitos para ver a locação renovada, o provimento que encaminha a solução sob essa conformação encontra respaldo legal, conquanto não seja o encaminhamento mais afinado com a celeridade e economia processuais.
4. De conformidade com o preceituado no artigo 313 do estatuto processual, plasmada a prejudicialidade entre as demandas, sobeja possível, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, o sobrestamento do curso da ação prejudicante enquanto pendente a resolução da outra na qual se discuta questão que afetará diretamente o deslinde da lide sobrestada, legitimando aludido regramento, aferido o ajuizamento de ação de despejo quando pendente de resolução ação renovatória de locação, a aplicação dessa resolução, tornando imperativa, inclusive, a revogação de eventual liminar concedida na ação de despejo ulteriormente manejada.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.